Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA DE VEÍCULO. ALEGADO ESTELIONATO SENTIMENTAL. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE MEDIDA ASSECURATÓRIA. DEPÓSITO FIEL DO BEM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. BOA-FÉ OBJETIVA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA (CPC, ART. 77, §2o). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender imediatamente parcelas e cobranças de financiamento vinculado à aquisição de veículo, bem como a nomear a empresa vendedora como depositária fiel do automóvel, em contexto de alegado estelionato sentimental e suposto vício de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em tutela provisória recursal, é possível suspender cobranças e parcelas de financiamento vinculado à compra de veículo quando se alega vício de vontade decorrente de estelionato sentimental; e (ii) estabelecer as consequências processuais do descumprimento superveniente da ordem de entrega do automóvel ao depositário fiel, que inviabiliza a medida assecuratória e impacta a manutenção da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo ativo exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, impondo cautela quando o provimento interfere na equação econômico-contratual e pode produzir efeitos de difícil reversibilidade prática.

4. A suspensão integral das prestações somente se justifica, por proporcionalidade e prevenção de dano inverso, se acompanhada de contrapartida mínima que impeça fruição unilateral do bem, materializada pelo depósito do veículo com depositário fiel.

5. A efetividade da tutela que suspende cobranças pressupõe cooperação processual e cumprimento do comando de entrega do automóvel, pois tal providência neutraliza o risco de desequilíbrio econômico e preserva o resultado útil do processo.

6. O descumprimento, mesmo após intimação específica e advertência de revogação, esvazia o fundamento de equilíbrio que sustentava a tutela recursal e impede sua manutenção.

7. A permanência do veículo sob posse e disponibilidade da agravante, concomitantemente à pretensão de suspensão das parcelas e encargos, configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com os deveres de lealdade e cooperação, por potencializar dano inverso e conferir vantagem prática indevida.

8. No estado atual do feito, o descumprimento superveniente afasta a probabilidade de provimento necessária para impor suspensão de cobranças sem a garantia material prevista no próprio provimento provisório anteriormente deferido e descumprido, reforçando a correção do indeferimento da tutela na origem.

9. A frustração da ordem judicial de entrega do veículo ao depositário fiel caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, por violação aos deveres do art. 77 do CPC, autorizando multa no patamar do art. 77, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão provisória de cobranças de financiamento vinculado à aquisição de veículo, quando apta a afetar sensivelmente a equação econômico-contratual, exige medida assecuratória eficaz que impeça a fruição unilateral do bem, como o depósito fiel.

2. O descumprimento da ordem de entrega do bem ao depositário fiel inviabiliza a tutela provisória e justifica sua revogação, por romper o equilíbrio do provimento e potencializar dano inverso.

3. A criação de embaraços à efetivação de decisão judicial, com descumprimento injustificado de ordem de depósito, configura ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza multa nos termos do art. 77, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 77 e art. 77, §2o.